Tribunal: TJBA
Processo: 8027425-40.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027425-40.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

AGRAVADO: MARCOS PAULO GOMES CAIRO

Advogado(s)
:
GIANE MEIRA DO NASCIMENTO, JULIANA VAZ BARBOSA DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO TÉCNICA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DEPÓSITO JUDICIAL INTEMPESTIVO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ARTIGO 475-J DO CPC/73 (ATUAL ART. 523, § 1º, DO CPC/15). CARACTERIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO AO SALDO REMANESCENTE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DISCRIMINADA E ATUALIZADA DO CÁLCULO. ART. 525, §§ 4º E 5º, DO CPC. REJEIÇÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença oriunda de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais, rejeitou a impugnação apresentada, determinou a expedição de alvará para levantamento do valor incontroverso e autorizou o prosseguimento da execução quanto ao saldo remanescente. A Agravante alega nulidade da decisão por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de remessa dos autos à contadoria judicial, excesso de execução, inexigibilidade da multa processual prevista no art. 475-J do CPC/73 e enriquecimento sem causa da parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da remessa dos autos à contadoria judicial configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o depósito judicial realizado fora do prazo legal afasta a incidência da multa prevista no art. 475-J do CPC/73; e (iii) determinar se houve demonstração adequada do alegado excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado, como destinatário final da prova, pode indeferir diligências inúteis, desnecessárias ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, especialmente quando a controvérsia não demanda conhecimento técnico contábil especializado.

4. A controvérsia restringe-se à verificação da tempestividade do depósito judicial e às consequências jurídicas da mora processual, matéria de natureza eminentemente jurídica, solucionável a partir dos elementos já constantes dos autos.

5. A remessa dos autos à contadoria judicial somente se justifica diante de dúvida técnica relevante sobre metodologia de cálculo, índices aplicados ou erro material aritmético, hipótese não configurada no caso concreto.

6. O depósito judicial foi realizado aproximadamente um mês após o encerramento do prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 475-J do CPC/73, evidenciando a mora processual da executada.

7. O pagamento extemporâneo não afasta a incidência da multa legal nem impede o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao saldo remanescente atualizado, por possuir natureza de pagamento parcial desacompanhado dos consectários legais da mora.

8. O depósito efetuado para garantia do juízo não interrompe a incidência de juros de mora e correção monetária até a efetiva disponibilização do numerário ao credor, conforme entendimento consolidado no Tema 677 do STJ.

9. A alegação de excesso de execução exige apresentação de memória discriminada e atualizada do cálculo, nos termos do art. 525, § 4º, do CPC, ônus processual não observado pela agravante.

10. A ausência de impugnação técnica específica quanto aos índices, critérios e metodologia de atualização do débito inviabiliza o reconhecimento do alegado excesso de execução e preserva a validade da planilha apresentada pela parte exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido. Decisão agravada mantida.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento de remessa dos autos à contadoria judicial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia possui natureza exclusivamente jurídica e prescinde de análise técnica especializada.

2. O depósito judicial realizado fora do prazo previsto no art. 475-J do CPC/73 não afasta a incidência da multa processual nem impede o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao saldo remanescente.

4. A alegação de excesso de execução depende da apresentação de memória discriminada e atualizada do cálculo, sob pena de rejeição da insurgência.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/1995, art. 3º e § 3º; Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º.

Dispositivos relevantes citados: CPC/73, art. 475-J. CPC/2015, arts. 370 e 525, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 677; STJ, Súmula 519; STJ, AgInt no AREsp 2404603/RJ; TJBA, Apelação nº 0035745-92.2001.8.05.0001, Rel. Desª Maria de Lourdes Pinho Medauar, publ. 26.06.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8027425-40.2026.8.05.0000
, figurando como agravante
BANCO PAN S.A.,
e como agravado
MARCOS PAULO GOMES CAIRO.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.